Tribunal: TJDFT
Processo: 0000007-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CRIME TENTADO. VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO REDUTORA. (1/3) UM TERÇO. ITER CRIMINIS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.

2. Nos recursos interpostos com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

4. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.

5. In casu, verificado que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, tendo o disparo de arma de fogo desferido contra a vítima causado lesões que resultaram em perigo de vida, compatível se mostra a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), diante da significativa proximidade do resultado morte pretendido.

6. Apelação criminal conhecida e não provida.